Tribunal: TJDFT
Processo: 0704940-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704940-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA, NAILDE PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Requerente, RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA e NAILDE PEREIRA DA SILVA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória por arbitramento n. 0736051-33.2019.8.07.0001, determinou a suspensão do feito até o julgamento do RE n. 1.101.937/SP pelo Supremo Tribunal Federal - Tema 1.075. O Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, alegando que: (i) não fora suscitada a aplicação do art. 16, da Lei 7.347/85, em nenhum momento do presente feito. (ii) A questão de mérito já fora decidida pelo STJ, nos autos do REsp no 1.319.232/DF (2012/0077157-3), condenou o Banco do Brasil S.A. a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam contratos de financiamentos rurais junto a instituição financeira durante os meses de março e abril de 1990, portanto, a decisão está preclusa, não ensejando mais discussão sobre o assunto. (iii) a situação jurídica tratada nos autos da ação de liquidação se consolidou antes da alteração da redação do art. 16, da Lei 7.347/85, pela Lei 9494/97, e que o v. Acórdão (anexado no ID 550597479, dos autos do primeiro grau), utiliza-se também dos arts. 93, inc. II e 103, inc. III, do CDC, como fundamentos ao âmbito nacional da coisa julgada. Por fim, requer “que seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, para que haja o devido prosseguimento do feito, pois com a sua paralisação trará prejuízos evidentes aos agravantes, retardando ainda mais a satisfação da pretensão que os mesmos têm direito”, bem como “que seja conhecido e provido, para que seja determinado o regular prosseguimento da liquidação provisória por arbitramento, perante o D. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Brasília-DF”. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem preparo, vez que concedido os benefícios da gratuidade de justiça na instância de origem. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão que determinou suspensão do feito em razão de sua afetação ao tema 1.075/STF, para que assim seja dada continuidade à liquidação. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Isso porque, o Agravante, em suas razões, ao invocar o art. 1.019, inc. I do CPC, não evidenciou a eventual existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou seja, não identificou de forma clara e objetiva o perigo da demora a demandar a urgência da medida suspensiva, apontando-o de forma genérica. Apenas alega o eventual e genérico prejuízo em não ter a satisfação do seu crédito, caso não deferida as medidas pretendidas com urgência. A presente liquidação por arbitramento está suspensa diante de uma possível afetação do tema 1.075 do STF, em sede de repercussão geral, cujo teor discute a abrangência territorial da eficácia das decisões proferidas em ação civil pública. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito à possível afetação do presente feito ao tema 1.075 do STF, em sede de repercussão geral, especificamente quanto a verificação de que se a questão fora invocada em algum momento do processo ou se a mesma resta preclusa, o que, a princípio, afastaria a ordem de suspensão. Tal fato traz para a análise do mérito o problema suscitado pelo Agravante no pedido de efeito suspensivo. Assim, evidente que a controvérsia enseja a análise quando do julgamento do mérito do presente recurso, após o contraditório. O art. 995 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo, o que não abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 3 de março de 2021 17:24:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador